Tribunal: TJMT
Processo: 0003026-53.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003026-53.2016.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAISON SARTORI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.126.978/0001-79 (AGRAVADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (AGRAVADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO INSTITUTO – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA –

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –

A DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a

suspensão da execução”.

2- Inaplicável ao caso o disposto na Súmula 106 do STJ, se a prescrição intercorrente não decorreu da demora imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública.

3- O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4- Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não está caracterizado a prescrição intercorrente.

Aduz que a

intimação, assim, do Bacenjud negativo se deu somente em20/12/2016 (ID. 62598671 - Pág. 58). Logo depois, o Estado fez o pedido de penhora de ativos em 23/03/2017 (ID. 62598671 - Pág. 62), e o pedido retro só foi apreciado e efetivamente cumprido em 30/10/2019 (ID. 62598671 - Pág. 68-69), com a ciência do Estado da negativa em 19/11/2019.

Destaca que de acordo com a última intimação da tentativa negativa de penhora, via sistema BACENJUD, a prescrição intercorrente somente ocorreria em 19/01/2025.

Afirma que está evidenciado que as eventuais paralisações do feito que vieram a ocorrer se deram não por incúria da Fazenda credora, mas devido à vagarosidade da própria estrutura judiciária, impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram bem definidos
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS, que a seguir se vê:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 10/05/2016, a ação de Execução Fiscal visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA inclusa nos autos.

A inicial foi recebida em 26/09/2016, sendo determinada a citação do executado.

O mandado de citação, pelo correio, foi expedido 30/09/2016 e, o resultado foi infrutífero, consoante AR devolvido, constando o motivo de devolução como “mudou-se”.

A Fazenda Pública foi intimada em 07/11/2016, quando requereu a citação por oficial de justiça.

A tentativa de citação por mandado não teve resultado positivo.

Em 16/10/2018 o Fisco foi intimado com carga e remessa e, requereu, em 27/11/2018, citação por edital, porém a magistrada requereu, previamente, a consulta pelo sistema INFOJUD, na busca por endereço atualizado do devedor.

As novas tentativas de citação, por AR, nos endereços encontrados, também foram negativas.

Em 26/03/2020, o Fisco estadual requereu a penhora on line.

O juiz de 1º grau indeferiu o pedido, uma vez que não houve comprovação nos autos de que foram esgotados todos os meios de localização das partes executadas.

Em 25/11/2021 o Estado de Mato Grosso requereu a continuidade do processo com o cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça independentemente do pagamento de valor pela diligência, nos novos endereços dos executados.

A diligência do Oficial de Justiça foi infrutífera, conforme certidão expedida.

Em 05/09/2022 a Fazenda Pública requereu a citação por edital.

Em 26/01/2023 o magistrado reconheceu a nulidade parcial julgou extinto o processo com relação às infrações por falta de recolhimento ICMS por Estimativa por operação e falta de recolhimento ICMS Garantido Integral existente na CDA n. 201413855, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

E, nessa ocasião determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, substitua a CDA, bem como dar prosseguimento ao feito.

Em 02/02/2023 a Exequente juntou aos autos a CDA atualizada, extirpando da mesma os tributos anulados e, requereu a citação por edital.

Em 03/03/2023, o Juízo a quo, proferiu sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente e, em consequência extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Consoante o que foi consignado, o recurso se cinge na discussão de que a
prescrição

intercorrente
não se operou no presente feito.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da
prescrição

intercorrente
nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado ao reconhecer a

a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da
prescrição

intercorrente
, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da
prescrição

intercorrente
(§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp mencionado, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a
prescrição

intercorrente
, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da
prescrição

intercorrente
, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da
prescrição

intercorrente
.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da
prescrição

intercorrente
, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, inicialmente a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente da não localização do devedor em razão da citação negativa, via correio, em 10/02/2011.

Desde então, foram realizadas várias buscas sem êxito em encontrar o devedor e indicar bens passiveis a penhora que pudessem satisfazer o débito tributário

Ao compulsar o feito, não se observa qualquer circunstância apta a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição, porquanto, a fase inicial de suspensão iniciou-se em 07/11/2016 (ciência da primeira tentativa frustrada da citação do devedor) e, o encerramento em 07/11/2017, quando a fase de arquivamento tem início, que, decorridos 5 (cinco) anos, em
07/11/2022
, perfectibiliza-se a
prescrição

intercorrente
.

A Sentença, ainda, só foi proferida em
07/02/2023
, logo, cerca de mais de
03 (três) meses
após a real ocorrência do instituto.

Quanto a alegação de que a vagarosa marcha processual deve ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, diante da sua inércia em localizar o executado.

Ademais, além da alegação trazida em seu recurso, o Fisco Estadual não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade a atrair a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024